Tribunal: TJPA
Processo: 0005419-23.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005419-23.2019.8.14.0049

APELANTE: DAVI FERNANDO SANTIAGO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE ROUBO SIMPLES . APELAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE UM VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SANÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

I.
A defesa alegou inépcia da denúncia. Todavia, é cediço que a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em plenitude durante a instrução criminal.
Alegação

rejeitada
. Precedentes;

DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS

II.
Há nos autos prova da materialidade do crime, conforme se vê do auto de apreensão e do auto de entrega da
res
furtiva
.
Presente, também, provas da autoria, consubstancias na palavra da vítima e nos depoimentos das testemunhas. Em juízo as vítimas narraram detalhadamente o crime, esclarecendo que o recorrente ultimou a subtração patrimonial mediante o uso de faca. Contudo, acabou preso logo após o delito e apresentado à autoridade policial, quando parte dos bens subtraídos foi devolvida. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Os policiais Daniel de Freitas Correa e Nilson César Monteiro de Souza afirmaram que foram acionados porque populares haviam capturado um indivíduo que estaria roubando bicicletas na região. Ultimada a prisão, as testemunhas afirmaram que as vítimas reconheceram o apelante como autor do crime. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a absolvição do apelante, pois o édito condenatório não está fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela
palavra das vítimas, pelos depoimentos das testemunhas e pelo auto de apreensão da
res
furtiva em poder do réu.
Precedentes;

DA DOSIMETRIA

III.
A defesa pugnou pela fixação da pena-base próximo ao mínimo legal e pelo regime aberto de cumprimento de pena. Entretanto, observa-se que a dosimetria se encontra fundamentada com base em fatos concretos. O julgador valorou negativamente as circunstâncias do crime, uma vez que o recorrente empregou arma branca contra uma criança, atraindo maior censura a sua conduta. A dosimetria não é um cálculo aritmético, sendo deferido ao julgador certa discricionariedade na fixação da pena, bastando que justifique a operação de forma idônea e aplique o aumento correspondente com proporcionalidade e razoabilidade. Na hipótese, havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar nove meses da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
. Mantida a sanção originalmente aplicada no édito condenatório, não há que se falar em alteração do regime prisional, o qual se mostra adequado ao regramento disposto no art. 33 do CPB. Apelo

conhecido

e
improvido
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DAVI FERNANDO SANTIAGO DOS REIS
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de cinco anos, seis meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais sessenta e um dias-multa, pela prática do delito de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, combinado com o art. 71 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel.

Em suas razões, a defesa de
DAVI FERNANDO SANTIAGO DOS REIS
alegou inépcia da denúncia, afirmando que a capitulação penal imputada ao recorrente não estaria clara. Também suscitou a tese de falta de provas para a condenação, pois as vítimas não teriam realizado o reconhecimento do apelante na forma do art. 226 do CPPB, mas tão somente com base em fotografias. Acerca da dosimetria, pugnou pela fixação da pena-base próximo ao mínimo legal e, por consequência, a aplicação de regime aberto de cumprimento de pena. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento
do
recurso de apelação
.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pediu o
improvimento
da apelação da defesa. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 25/06/2019, aproximadamente às 17h00min, o denunciado DAVI FERNANDO SANTIAGO DOS REIS, subtraiu, mediante grave ameaça, uma bicicleta Houston Fozer Maiori, da vítima Priscila Aquino dos Santos, e uma bicicleta Genova simples, Cairu, cor rosa e um aparelho celular Samsung, modelo J2 Prime, de cor dourada, da vítima Natália Rodrigues Cabral, fatos estes ocorridos nos bairros Santa Lúcia e Novo, respectivamente, nesta municipalidade. Na data e hora acima mencionados, a vítima Priscila Aquino dos Santos, uma criança de 11 (onze) anos de idade, passeava de bicicleta pela Travessa Uxiteua II, no bairro Novo, quando foi abordada pelo denunciado DAVI FERNANDO SANTIAGO DOSREIS, que utilizando-se de uma faca ameaçou a ofendida, encostando a arma branca na menina e dizendo que iria furá-la caso a vítima não entregasse a bicicleta ao autor do fato. Diante da ameaça, a criança entregou o bem ao denunciado, que após o fato evadiu-se do local. Logo após a perpetração do primeiro ilícito, acima descrito, o denunciado DAVI FERNANDO SANTIAGO DOS REIS abordou a vítima Natália Rodrigues Cabral , quando ela trafegava com sua bicicleta pelas ruas do bairro Santa Lúcia I, e, valendo-se do modus operandi, a ameaçou com uma faca e exigiu da ofendida a sua bicicleta e seu aparelho celular, que temendo por sua vida, entregou os bens exigidos pelo autor do fato. Diante do fato, pessoas que presenciaram o crime, passaram a seguir no encalço do denunciado, que chegou a ser alcançado e, posteriormente, apreendido por policiais militares, e, encaminhado à Delegacia de Polícia para ulteriores de direito. De se dizer que a vítima Natália Rodrigues Cabral procedeu ao reconhecimento do denunciado na Delegacia, através de imagens fotográficas, conforme Termo de Reconhecimento inserto à fl. 10 dos autos inquisitoriais [...]” (SIC)

São os fatos.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa alegou inépcia da denúncia. Todavia, é cediço que a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em
plenitude
durante a
instrução criminal.

“PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. ART. 312, §1º, DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCOCRRÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. NÚMERO DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015), como no presente caso.
3. A denúncia descreve a efetiva atuação da recorrente, com os dados essenciais e usuais exigidos para a incoativa, o que configura o crime de peculato. Portanto, não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída aos recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal (AgRg no AREsp n. 341.792/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 23/3/2018) [...] 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)”

“HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO JULGAMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM, DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS IMPUTADOS. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. ART. 2º, § 4º, I, DA LEI DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCIDÊNCIA. POLICIAL RODOVIÁRIO. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, a superveniência de sentença condenatória esvai a análise da tese acerca da inépcia da denúncia [...]
7. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para fixar a pena do paciente em 5 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa. (HC n. 778.735/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Assim, rejeito esta alegação.

DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS

A defesa suscitou a tese de falta de provas para a condenação. Ocorre que há nos autos prova da materialidade do crime, conforme se vê do auto de apreensão da
res
furtiva (Id. 30086110) e do auto de entrega (Id. 30086204). Presente, também, provas da autoria, consubstancias na palavra da vítima e nos depoimentos das testemunhas.

Com efeito, em juízo as vítimas narraram detalhadamente o crime, esclarecendo que o recorrente ultimou a subtração patrimonial mediante o uso de faca. Contudo, acabou preso logo após o delito e apresentado à autoridade policial, quando parte dos bens subtraídos foi devolvida.

Depoimento da vítima Priscila Aquino dos Santos:

“[...]
Que no dia dos fatos estava saindo da escola e por estar em provas era liberada mais cedo e foi para sua casa; que quando chegou ficou esperando na porta para sua irmã abri-la, momento que o réu fez a abordagem dizendo “passa a bicicleta” e mostrou uma faca; que ela não queria obedecer, mas o fez porque sua irmã disse para ela entregar o objeto; que o réu evadiu-se com o bem e que ela informou sua mãe
; que sua mãe ligou para sua tia, Giovana Aquino, a qual fez contato com a polícia; que depois soube que o réu foi encontrado e quando foi para delegacia sua bicicleta estava lá; que relatou para o policial o ocorrido;
que o evento ocorreu por volta das quatro da tarde; que o réu ficou com a cabeça baixa, mas não utilizou nada que cobrisse seu rosto; que não conhecia o réu e nem fez reconhecimento pessoal, mas procedeu o reconhecimento da bicicleta; que soube na delegacia que no mesmo dia foram apreendidos outros objetos com o réu, pois ele teria assaltado outras pessoas no mesmo dia
; que o réu tem cabelo curto, é um pouco mais baixo que ela, aparentava já ser uma pessoa mais velha [...]”

Depoimento da vítima Natália Rodrigues Cabral:

“[...] Que lembra parcialmente dos fatos;
que o objeto subtraído foi uma bicicleta e seu celular; que no dia do ocorrido o réu fez a abordagem quando estava saindo de casa e levou os dois objetos; que foi ameaçada com uma faca que estava presa na cintura do réu
; que a rua estava deserta e seu genitor e namorado só chegaram após ela pedir por socorro;
que eles foram atrás do réu e conseguiram pegá-lo; que foi até à delegacia e fez o reconhecimento fotográfico; que apontou o réu como autor do delito; que reconhece, em juízo, a fotografia do réu e que a assinatura que consta no termo é sua; que embora tenha recuperado a bicicleta, só conseguiu recuperar o celular depois de compra-lo de outra pessoa para quem o réu tinha vendido
[...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Como se não bastasse, os
policiais Daniel de Freitas Correa e Nilson César Monteiro de Souza
afirmaram que foram acionados porque populares haviam capturado um indivíduo que estaria roubando bicicletas na região. Ultimada a prisão, as testemunhas afirmaram que as vítimas reconheceram o apelante como autor do crime.

Testemunha PM Nilson César Monteiro de Souza

“[...] Que estava em rondas ostensivas pela cidade quando foi acionado por populares de que havia sido capturado um indivíduo, o qual estaria roubando bicicletas na região; que
no momento da prisão ele estava com uma bicicleta e se desfez de outra quando tentava fugir;
que se recorda de ter sido achada uma arma branca com o réu; que fez a condução do réu para a delegacia e que lá as testemunhas fizeram o reconhecimento, imputando o réu como autor das práticas delitivas [...]”

Testemunha PM Daniel de Freitas Correa

“[...] Que no dia estava em rondas pelo bairro Santa Lúcia quando
a guarnição foi abordada por uma das vítimas; que

notaram uma aglomeração e averiguaram que o réu foi capturado por populares, tendo o conduzido para a delegacia; que em sede policial as vítimas fizeram o reconhecimento do réu
; que no momento da prisão não foi encontrada nenhuma arma branca; que o réu foi agredido pelas pessoas que o capturaram; que reconhece o réu como o indivíduo que foi preso naquele dia [...]”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a absolvição do apelante, pois o édito condenatório não está fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra das vítimas, pelos depoimentos das testemunhas e pelo
auto de apreensão da res furtiva
em poder do réu.

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a
autoria e a materialidade dos crimes
de roubo.
Por esta razão
, rejeito a tese de
absolvição
e

mantenho

a
condenação
imposta.

DA DOSIMETRIA

A defesa pugnou pela fixação da pena-base próximo ao mínimo legal e pelo
regime aberto
de cumprimento de pena.

Transcrevo o cálculo da pena-base:

“1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidero inquéritos e processos instaurados e não concluídos; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal;
1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça com uma arma branca, o que, indubitavelmente, trouxe muito mais perigo as vítimas, sendo uma, inclusive, criança;
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, sendo o bem subtraído recuperado; 1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
”

Analisando os autos, observa-se que a dosimetria se encontra fundamentada com base em fatos concretos. O julgador valorou negativamente as circunstâncias do crime, uma vez que o recorrente empregou arma branca contra uma criança, atraindo maior censura a sua conduta. Ora,
a dosimetria não é um cálculo aritmético
, sendo deferido ao julgador certa
discricionariedade
na fixação da pena, bastando que justifique a operação de forma idônea e aplique o aumento correspondente com proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese, havendo um vetor negativo, o juiz estava autorizado a se afastar nove meses da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Mantida a sanção originalmente aplicada no édito condenatório,
não há que se falar em alteração do regime prisional
, o qual se mostra adequado ao
regramento disposto no art. 33 do CPB
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/03/2023